Tribunal: TJMT
Processo: 1003398-96.2016.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-06-07
Data de publicação: 2021-06-07

Ementa:
Vistos etc.,
Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ, contra decisão interlocutória proferida pelo juízo da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos do Mandado de Segurança no 1002500-57.2016.811.0041, impetrado por ALEX FERNANDO DE SOUZA LARA e OUTROS, que concedeu a liminar para suspender os efeitos do ato de exoneração dos Impetrantes, ora Agravados, e, por consequência, determinar a reintegração destes às suas funções de agentes comunitários de saúde e de agentes de combate a endemias, em razão da interrupção abrupta do contrato temporário de trabalho, de longo período de duração.
Em suas razões recursais, a parte Agravante argui, preliminarmente, a inépcia da petição inicial da ação mandamental, pois os fatos foram descritos de forma contraditória, consubstanciando óbice instransponível à defesa, e à regular apreciação do julgador.
Expõe que os Impetrantes, ora Agravados, pretendem ser alcançados pelas regras de transição insculpidas na EC n.o 51/2006 e na Lei n.o 11.350/2006, contudo, não podem ser alcançados pelas referidas regras de transição, pois foram admitidos aos quadros da Secretaria Municipal de Saúde no mês de maio de 2007, mediante a aplicação de um teste de avaliação.
No mérito, defende que apenas aos servidores estáveis e efetivos é garantida a instauração de processo administrativo, como condição para a perda do cargo, não se admitindo a extensão desta prerrogativa para outras relações de trabalho firmadas entre particulares e a Administração, bem como que a decisão agravada está dissociada da jurisprudência e da legislação pátria.
Indica ainda a ausência de pressupostos autorizadores da concessão da liminar no writ, que não subsiste a qualquer razão para a reintegração determinada pelo Julgador de origem, bem assim, ante a realização de concurso para o provimento de cargos efetivos, nos termos do TAC, firmado perante o Ministério Público do Estado de Mato Grosso, não há razão para a continuidade dos vínculos temporários estabelecidos com os Agravados.
Com essas considerações, requer o provimento do recurso para que seja reformada a decisão Agravada.
O efeito suspensivo pleiteado foi indeferido, conforme decisão do relator originário Deso Márcio Vidal. [id. 262806]
A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer do Douto Procurador José Zuqueti, opina pelo provimento do Agravo de Instrumento. [id. 1595487]
É o relatório.
DECIDO.
Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que deve ser negado seguimento ao Agravo de Instrumento, uma vez que houve a perda superveniente do objeto, mormente porque foi prolatada sentença no processo de origem no 1002500-57.2016.811.0041, em 03/05/2021, com a seguinte parte dispositiva:
“Ex positis, JULGO EXTINTO o feito, nos moldes do art. 485, III, do CPC e, por conseguinte, DENEGO A ORDEM de segurança pretendida. Com efeito, REVOGO a liminar outrora concedida.”
Deste modo, diante da prolação de sentença no processo de origem, torna-se juridicamente impossível a apreciação do presente recurso ante o desfazimento do elemento material da ação (interesse de agir) no curso da demanda, caracterizada pela desnecessidade superveniente do provimento jurisdicional solicitado.
Sobre o tema, preleciona o eminente processualista Nelson Nery Junior, in Comentários ao Código de Processo Civil, 2015, p.1.851:
“Recurso prejudicado. É aquele que perdeu seu objeto. Ocorrendo a perda do objeto, há falta superveniente de interesse recursal, impondo-se o não conhecimento do recurso por ausência de requisito de admissibilidade. Assim, ao relator cabe julgar inadmissível o recurso por falta de interesse, ou seja, julgá-lo prejudicado”.
Partindo da mesma premissa, Humberto Theodoro Júnior dispõe que:
“Usa-se o argumento da perda de objeto para extinguir o processo ou recurso, sempre que algum evento ulterior venha a prejudicar a solução da questão pendente, privando-a de relevância atual, de modo que se tornaria meramente acadêmica ou hipotética a decisão a seu respeito.” (Theodoro Júnior, Humberto. Curso de Direito Processual Civil – vol. I. 56. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2015).
No mesmo sentido, eis os julgados do Superior Tribunal de Justiça:
PROCESSUAL CIVIL. PERDA DE OBJETO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREJUDICIALIDADE VERIFICADA EM RAZÃO DE SENTENÇA DE MÉRITO SUPERVENIENTE. INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO ESPECIAL. NÃO OCORRÊNCIA. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADA. 1. Na hipótese em exame, prevalece o entendimento do STJ de que, uma vez prolatada a sentença de mérito na ação principal, opera-se a perda do objeto do Agravo de Instrumento contra deferimento ou indeferimento de liminar. 2. Quanto à alegação de intempestividade, o Tribunal de origem, em decisão de admissibilidade (fl. 234/STJ), atestou a tempestividade do Recurso Especial interposto, reconhecendo a existência do feriado local. Por tal razão, não há que falar em ausência de documento idôneo que comprove a tempestividade. 3. Relativamente à divergência jurisprudencial, a discrepância entre julgados deve ser comprovada, cabendo a quem recorre demonstrar as circunstâncias que identificam ou assemelham os casos confrontados, com indicação da similitude fática e jurídica entre eles. 4. Agravo Regimental não provido. (STJ - AgRg no REsp: 1442460 PE 2014/0058365-9, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 20/05/2014, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/06/2014)11:52
TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO PROFERIDA EM LIMINAR EM MANDADO DE SEGURANÇA. SUPERVENIENTE PROLAÇÃO DE SENTENÇA DE MÉRITO. PERDA DE OBJETO. 1. A Corte Especial, em decisão recente, ao julgar o EAREsp 488.188/SP, de relatoria do Ministro Luis Felipe Salomão, publicada no DJe de 19/11/2015, passou a adotar o entendimento de que a prolação de sentença de mérito tem como consequência lógico- jurídica a perda de objeto do recurso especial interposto contra decisão em antecipação de tutela, tenha sido ela deferida ou indeferida. 2. No caso dos autos, houve prolação de sentença de mérito em mandado de segurança, o que, por si só, torna prejudicado o recurso especial interposto contra decisão que deferiu a liminar no mandamus. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ - AgRg no AREsp: 311214 CE 2013/0067829-9, Relator: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 18/02/2016, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/02/2016)
O e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso manifesta-se no mesmo sentido, senão vejamos:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – NULIDADE DA CITAÇÃO – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE- SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA DE MÉRITO - PERDA DO OBJETO - NEGADO SEGUIMENTO.
Evidencia-se a perda do objeto do recurso de Agravo de Instrumento interposto quando ocorre a prolação da sentença de mérito no processo de origem.
(N.U 1013664-74.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 01/03/2021, Publicado no DJE 05/03/2021)
AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – ESTORNOS DE CRÉDITOS DE ICMS – SAÍDAS ISENTAS E NÃO TRIBUTADAS – PRESTAÇÕES DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PRODUTOS DESTINADOS À EXPORTAÇÃO – PROLAÇÃO DE SENTENÇA NO CURSO DO JULGAMENTO PELO COLEGIADO – PERDA DE OBJETO - RECURSO PREJUDICADO.
Uma vez que o feito de origem foi julgado pelo seu mérito mediante sentença e que este ato judicial absorveu por completo a decisão impugnada no agravo de instrumento, deve ser reconhecido o perecimento do objeto deste recurso.
(N.U 1017884-81.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 22/09/2020, Publicado no DJE 02/10/2020)
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA – CRÉDITO NÃO TRIBUTÁRIO (MULTA AMBIENTAL) – DECISÃO RECORRIDA QUE DEFERE TUTELA DE URGÊNCIA – DECISÃO RECORRIDA SUPERADA PELA SENTENÇA – PERDA DE OBJETO DO AGRAVO – RECURSO PREJUDICADO.
Ao ser proferida a sentença na ação originária, a apreciação do Agravo de Instrumento interposto contra decisão que defere a tutela de urgência se torna prejudicado, em razão da perda superveniente do objeto do recurso.
Recurso prejudicado (artigo 932, inciso III, do Código de Processo).
(N.U 1008831-76.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 28/07/2020, Publicado no DJE 16/09/2020)
Logo, se proferida sentença na ação principal após a interposição do presente recurso de Agravo de Instrumento, resta evidenciada a perda superveniente do objeto e, por consequência, deve ser negado seguimento ao recurso como permite o art. 932, III, do Código de Processo Civil, como se vê:
Art. 932. Incumbe ao relator:
(...)
III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;
Ante o exposto, NÃO CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil.
Comunique-se o Juízo de origem.
Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.
Transitada em julgado, arquivem-se os autos.
Cuiabá – MT, data da assinatura digital.
YALE SABO MENDES
Juiz de Direito Convocado